Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705946-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO D E C I S Ã O Na decisão de ID 54566986, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento em razão da inadequação da via eleita, uma vez que o recurso foi interposto contra acórdão proferido em sede apelação. Considerando que a parte se insurge contra o julgamento proferido pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo de instrumento. Na petição de ID 55080070, a agravante formula pedido de reconsideração, com aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo de instrumento seja recebido como embargos de declaração. No caso, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Ademais, o agravo de instrumento foi interposto após o decurso do prazo para oposição dos embargos de declaração. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 54566986 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora